Tribunal: TJBA
Processo: 8150000-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150000-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ADMA OLAIA HODGES

Advogado(s)
:
TIAGO DA MOTA MIRANDA registrado(a) civilmente como TIAGO DA MOTA MIRANDA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES SUPERIORES. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos de ação revisional, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado (1,44% a.m.), conforme divulgado pelo Banco Central para a modalidade de empréstimo no mês de celebração do contrato.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da taxa de juros pactuada no contrato bancário, à luz da jurisprudência do STJ e da média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a possibilidade de revisão judicial da cláusula contratual sob alegação de abusividade.

III. Razões de decidir: O contrato foi firmado em outubro de 2021, com taxa de juros remuneratórios de 4,73% a.m., superando em mais de três vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN (1,44% a.m.), o que configura vantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 39, V, do CDC. A revisão contratual se mostra legítima, diante da demonstração de abusividade no caso concreto, especialmente em razão da discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado. A jurisprudência consolidada admite a revisão apenas em hipóteses excepcionais, com comprovação de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, o que restou caracterizado. Correta a sentença ao limitar os juros à média do período e determinar restituição simples dos valores cobrados a maior, em consonância com a legislação consumerista e precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, quando demonstrado, no caso concreto, que a taxa aplicada excede em proporção significativa a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. A estipulação de juros remuneratórios em valor muito superior à taxa média de mercado caracteriza vantagem manifestamente excessiva, sendo cabível a limitação judicial para adequação ao parâmetro médio, com restituição simples dos valores cobrados a maior."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150000-86.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelada ADMA OLAIA HODGES.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA